Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMA 1.178/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CASUÍSTICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de repactuação de dívidas, em sede de juízo de retratação determinado em razão do julgamento do Tema 1.178 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão anteriormente proferido, que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, está em consonância com as teses fixadas pelo STJ no Tema 1.178, especialmente quanto à vedação do uso exclusivo de critérios objetivos para a análise da hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pressupõe a demonstração de insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, nos termos do CPC, sendo relativa à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural.
4. O Tema 1.178/STJ veda o indeferimento imediato do benefício com base exclusivamente em critérios objetivos, mas admite sua utilização de forma suplementar, desde que precedida de análise dos elementos concretos constantes dos autos.
5. A aferição da hipossuficiência econômica pode considerar, como parâmetro indicativo, o teto de renda adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, correspondente a até cinco salários mínimos, desde que não utilizado como fundamento exclusivo da decisão.
6. Demonstrada, a partir dos elementos probatórios, a percepção de renda mensal bruta superior ao referido parâmetro, bem como a inexistência de comprovação de que os gastos alegados inviabilizem o custeio das despesas processuais, afasta-se a caracterização da hipossuficiência econômica.
7. Dívidas assumidas voluntariamente e despesas ordinárias não se confundem com situação de insuficiência excepcional de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
8. Inexistente afronta às teses fixadas no Tema 1.178/STJ, impõe-se a manutenção do acórdão anteriormente proferido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, p. 01.08.2023 (Tema 1.178). TJDFT, AI 0726105-64.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29.08.2024. TJDFT, AI 0741136-27.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025. TJDFT, AI 0749081-02.2023.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 07.02.2024.